Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 77506610, o exequente informou que a substituída processual MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS renuncia aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de renúncia. Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR